Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os juros de mora incidem a partir do inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
2. Em que pese o reconhecimento administrativo, a demonstrar a existência do crédito da Apelante (an debeatur), a divergência das partes em relação ao seu valor (quantum debeatur) evidencia que a obrigação não possui liquidez.
3. Na hipótese de inadimplemento de obrigação ilíquida, os juros moratórios são aplicados a partir da citação da Fazenda Pública, conforme determinam o artigo 219 do Código de Processo Civil e o artigo 405 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.